Tribunal: TJPA
Processo: 0006203-97.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006203-97.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: AGENOR MIRANDA BATISTA, FELICIDADE EVANGELISTA BENMUYAL, EVANDA DE MENEZES VIEIRA, AROLDO MOREIRA DE OLIVEIRA, DOMINGOS GOMES ALVES, LUCIVALDA MIRANDA LISBOA, JULIEDIMA FERREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por professores da rede municipal de ensino de Baião/PA contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação que reconheceu o direito à progressão funcional vertical com base no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016. Alegaram vícios de omissão e erro material: (i) ausência de observância à EC nº 113/2021 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública; e (ii) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme §11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados pela Emenda Constitucional nº 113/2021; (ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado incorre em erro material ao não aplicar os critérios atualizados pela EC nº 113/2021, que estabelece a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.

5.

Até 08/12/2021, devem ser aplicados os parâmetros definidos pelos Temas 810 do STF (IPCA-E para correção) e 905 do STJ (juros conforme legislação específica), respeitando-se a modulação imposta pelos tribunais superiores.

6.

Verifica-se omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, cuja majoração é autorizada de ofício pelo §11 do art. 85 do CPC, diante do desprovimento integral do recurso de apelação do Município.

7.

A majoração dos honorários em 2% sobre o valor da condenação é medida que prestigia a atuação do patrono em sede recursal e desestimula recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios aplica-se às condenações contra a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

2.

Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, de ofício, quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II; 206, V e parágrafo único. EC nº 113/2021, art. 3º. CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022. Lei Municipal nº 1.570/2016, arts. 13 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810. STJ, Tema 905. TJPA, Apelação Cível nº 0008345-74.2017.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0002235-81.2019.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023. TJPB, Apelação Cível nº 0800215-22.2018.8.15.0291, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 08.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AGENOR MIRANDA BATISTA E OUTROS
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, tutela provisória e cobrança ajuizada por professores da rede municipal de ensino de Baião/PA, ocupantes do cargo de Professor I – Nível I, pleiteando a progressão funcional vertical para o Nível II, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, diante da conclusão de curso de graduação. Alegaram omissão da municipalidade em efetivar o reenquadramento previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), mesmo após requerimento administrativo e previsão expressa de reenquadramento automático. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a implementação da progressão, com efeitos retroativos e tutela de urgência, sendo interposta apelação pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a progressão vertical de professores, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem a necessidade de novo concurso público; (ii) verificar se há direito subjetivo à progressão funcional com base na titulação acadêmica, com efeitos financeiros retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, não configurando transposição ou ascensão para cargo diverso, o que afasta a tese de inconstitucionalidade material e a violação aos artigos 37, II, e 169 da CF/88.

4.

A norma municipal estabelece critérios objetivos e previamente fixados, vinculando a progressão à obtenção de graduação em licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 do PCCR, e prevê acréscimo de 50% no vencimento base do servidor.

5.

A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, uma vez que a norma prevê implementação conforme disponibilidade orçamentária e o Município não comprovou afronta às leis orçamentárias. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a tese de inconstitucionalidade apenas por ausência de dotação prévia.

6.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional vertical quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei nº 1.570/2016.

7.

A progressão vertical pleiteada não contraria a Súmula 43 do STF, pois não implica provimento em cargo distinto, mas mero avanço dentro da carreira, conforme o art. 206, V e parágrafo único da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 constitui avanço dentro do mesmo cargo e carreira, sem necessidade de novo concurso público.

2.

A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos vinculados à titulação acadêmica e respeita os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério público.

3.

O direito à progressão funcional vertical surge com o preenchimento dos requisitos legais e não depende de nova avaliação discricionária da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e 169, §1º, I e II; art. 206, V e parágrafo único. Lei Municipal nº 1.570/2016, arts. 13 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3599/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0008345-74.2017.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002235-81.2019.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023.

Em suas razões recursais os embargantes alegam que o acórdão padece de vícios de omissão e erro material, os quais merecem correção.

Sustentam que, embora mantida integralmente a sentença de primeiro grau, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar a regra inserida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual dispõe sobre os critérios de atualização monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública. Alegam que até o dia 08/12/2021 devem ser aplicados os parâmetros definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC, conforme determina a referida emenda.

Além disso, os embargantes também apontam omissão no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. Invocam o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual autoriza a majoração dos honorários quando o recurso for integralmente desprovido, ainda que de ofício e independentemente de requerimento expresso. Sustentam que, sendo o apelo do Município totalmente improvido, é devida a fixação da verba honorária adicional ou, alternativamente, sua fixação na fase de liquidação de sentença, nos termos do §4º, II, do mesmo artigo.

Requerem, ao final, que sejam acolhidos os embargos de declaração para: (i) corrigir o erro material no tocante aos consectários legais, modulando a aplicação dos juros e correção monetária conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021;
(ii) suprir a omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, com base no art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva o suprimento de omissão, a correção de obscuridade ou contradição, ou, ainda, a correção de erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargantes sustentam a existência de dois vícios no acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Público: (i) erro material, consubstanciado na não observância da regra constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, no que diz respeito à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública; e (ii) omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme autorizado pelo § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso do Município foi integralmente desprovido.

Assiste razão aos embargantes.

Com efeito, constata-se que o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Baião ao pagamento das diferenças remuneratórias oriundas da progressão funcional dos servidores públicos do magistério, nos moldes da Lei Municipal nº 1.570/2016, omitiu-se quanto à aplicação da sistemática constitucional atualizada para os consectários legais, especialmente no que se refere à incidência da taxa SELIC, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A EC nº
113
/2021 determinou que a taxa Selic é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública.
Trata-se de norma de eficácia plena e aplicação imediata, cuja observância é obrigatória em qualquer condenação judicial que envolva a Fazenda Pública.

Vejamos a redação do art. 3º da referida Ementa:

"Artigo 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
113
/2021. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. - Havendo omissão com relação aos reflexos da Emenda Constitucional nº
113
, de 08 de dezembro de 2021, ha que ser acolhido os embargos declaratórios em tal ponto. -
Como se sabe, na apuração dos valores em atraso, incidirá a correção monetária pelo INPC e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da decisão do STJ. Contudo, a partir da entrada em vigor da EC
113
/2021 (09/12/2021), incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do art.
3º
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, acolher parcialmente os embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator. (0800215- 22.2018.8.15.0291, Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
, APELAÇÃO CÍVEL, 4a Câmara Cível, juntado em 08/10/2022)

Portanto, o acórdão embargado deve ser modificado, no ponto, para determinar que a atualização dos valores devidos aos servidores autores da demanda se dê:

- até 08/12/2021, conforme os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, respectivamente: aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e taxa de juros conforme a legislação específica e a natureza do crédito;

- a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, a título de atualização e juros, nos termos da EC 113/2021.

Ademais, reconhece-se também a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. O §11 do art. 85 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a majoração dos honorários quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido, como no presente caso. Tal dispositivo visa prestigiar a atuação do advogado em grau recursal e evitar o estímulo à interposição de recursos infundados.

Assim, determino a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, totalizando a verba honorária em 12% (doze por cento), sem prejuízo de eventual complementação em sede de liquidação, caso o valor da condenação não esteja definido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Agenor Miranda Batista e Outros para:
a) sanar o erro material quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, fixando-se que até 08/12/2021 aplicam-se os índices dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e; b) suprir a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, majorando-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/09/2025